Tribunal: TJMT
Processo: 1005200-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005200-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), CEAGRO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 65.971.624/0001-00 (AGRAVANTE), MAGNO REIS BARRETOS - CPF: 706.530.541-49 (AGRAVADO), NEVTON AURELIO LOPES - CPF: 406.288.841-68 (AGRAVADO), ALEX SANDER CAMARGO DE AMORIM - CPF: 015.389.721-07 (AGRAVADO), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 561 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Em ação de manutenção ou reintegração de posse, é indispensável prova dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

A tutela de urgência será concedida apenas quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CEAGRO AGRÍCOLA LTDA., contra a decisão, de Id.
77225240
, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, na Ação de Manutenção de Posse com Pedido Liminar no 1030406-63.2021.8.11.0003, em face de MAGNO REIS BARRETOS e outros, indeferiu a concessão de medida liminar por entender a ausência dos requisitos exigidos por lei para a concessão da proteção possessória.

Em síntese, a agravante aduz que ajuizou ação de manutenção de posse com pedido liminar, do terreno no 03, localizado no loteamento Parque Industrial Intermodal de Rondonópolis/MT, com área de 160,353 m2, objeto da matrícula no. 92047, do CRI de Rondonópolis.

Sustenta que a Juíza
a quo
determinou a expedição de mandado de constatação, o qual foi cumprido pelo meirinho, que identificou 3 (três) edificações precárias, adentrando os limites da propriedade do agravante, bem como conheceu os respectivos responsáveis/proprietários por essas construções.

Assevera o autor, ora agravante, que adquiriu os direitos possessórios do lote de terreno por meio do instrumento particular de compra e venda celebrado em 29/10/2011 (Id. 72240736 - autos 1030406-63.2021.8.11.0003),
“bem como sua faculdade de usar, gozar e dispor da sua propriedade e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, para que seja mantido na posse”,
portanto infundada a decisão da Magistrada de origem quanto a ausência dos requisitos elencados no art. 561 do CPC.

Afiança que tomou conhecimento da turbação apenas em 01/09/2021, pelo preposto da administração do Rodopátio – Administração de Pátios de Triagem S.A, que está localizada a cerca de 200 metros do terreno turbado.

Desse modo, afirma que o
periculum in mora
está evidenciado na restrição da posse da Agravante não pode efetuar qualquer mudança no terreno ou dispor a venda, pois encontra-se obstado pelos turbadores.

Requer a i) concessão da medida liminar recursal, e dar provimento ao presente Agravo de Instrumento para cassar a decisão agravada, proferindo nova decisão, determinando a manutenção da posse da Agravante ao terreno objeto da matrícula n° 99.501 e ii) sejam oficiados os órgãos competentes do Poder Público pelos riscos que as edificações representam à segurança pública e ao meio ambiente.

A liminar recursal foi indeferida no ID. 122531963.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 126568656, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Isso porque, para que seja concedida essa tutela, na modalidade antecipada, exige-se a demonstração da probabilidade do direito da parte requerente, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, também, da ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A propósito, veja-se o teor do dispositivo legal mencionado:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Sobre o tema, leciona Fredie Didier Júnior:

A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.

A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o. (Curso de Direito Processual Civil: Teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Volume 2 - 10 ed. - Salvador. Ed. Jus Podivm, 2015. p. 568.).

No caso dos autos, verifica-se dos documentos acostados aos autos a ausência de probabilidade de direito da recorrente.

É de conhecimento que a ação de manutenção da posse é aquela ajuizada por possuidor direto que fica impossibilitado de exercer integral e tranquilamente sua posse em razão de ato de terceiro, sendo adequada, portanto, para tutela da posse contra ato de turbação praticado por outrem.

Tratando-se de estado de fato, a posse pode ser caracterizada pela apreensão da coisa ou pelo exercício do direito sobre o bem, sendo admissível que o exercício dos poderes a ela inerentes ocorra de modo pessoal e direto pelo próprio dono do imóvel, ou por meio de um terceiro que atue somente em nome do proprietário e possuidor.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 560 e 561, preleciona que:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Extrai-se, desse modo, que, para concessão da liminar, faz-se necessário o cumprimento de alguns requisitos, quais sejam, a prova da posse, da turbação e de sua data e, por fim, a continuação da posse, embora turbada.

Todavia, em análise do presente caso, não há elementos que satisfaçam os requisitos exigidos pelo legislador, mesmo porque o agravado sustenta que exerce a posse do imóvel objeto da lide com base em contrato de compra e venda, que sabidamente está relacionada a comprovação do instituto da propriedade.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022